Tribunal: STF
Processo: Rcl 82727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo M.C.S contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Piauí, no inquérito nº 2023.0073568-SR/PF/PI, sob o fundamento de violação à ADI n.º 7.447.



    A reclamante narra que:  



    Na origem, trata-se de representação formulada pela Polícia Federal em 25 de abril de 2025, nos autos do processo n.º 1016249-95.2025.4.01.4000, visando à decretação de medidas de busca, apreensão e sequestro de valores, com o objetivo de subsidiar o Inquérito Policial n.º 2023.0073568-SR/PF/PI. A investigação apura possíveis ilícitos relacionados à contratação da COOPERMAIS SAÚDE pela Prefeitura de Picos/PI, por alegados indícios de direcionamento licitatório, pagamentos indevidos, irregularidades na composição dos custos contratuais e movimentações financeiras atípicas envolvendo pessoas físicas e jurídicas.



    (...)



    Segundo a Polícia Federal, foram identificadas transferências suspeitas a pessoas físicas que atuariam como operadores financeiros, com a finalidade de ocultar e movimentar recursos provenientes de desvios.



    Entre os destinatários dos valores supostamente ilícitos, consta a filha da Prefeita de São Raimundo Nonato/PI. Conforme a análise de dados bancários anexa, a Polícia Federal resumiu as suspeitas, indicando, EXPRESSAMENTE, possível sobrepreço em licitações da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI e a atual prefeita do referido município:



    (...)



    Com base na documentação e nos elementos que acompanham o inquérito, observa-se que a investigação, apesar de mencionar a filha da prefeita, tem como foco principal a apuração de que a própria prefeita seria a destinatária final dos repasses de valores. Essa direção da apuração evidencia que a intenção da autoridade policial é investigar a gestora municipal, se ela seria a destinatária final dos valores e, portanto, sua inclusão nas diligências representa uma violação direta ao procedimento exigido pela legislação.



    Em decorrência, sustenta que “a autoridade policial desrespeitou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a necessidade de prévia autorização para investigações envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função”.



    Ao final, requer,  



    “a) liminarmente, pela suspensão da investigação - IPL 2023.0073568- SR/PF/PI - e processos correlatos, quais sejam, processo n. 1016249- 95.2025.4.01.4000 - busca e apreensão. 



    b) A notificação da autoridade reclamada para prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 



    c) A concessão de vista ao Ministério Público Federal, conforme previsto no art. 991, do CPC; 



    d) No mérito, a procedência da reclamação constitucional, com o reconhecimento da nulidade da investigação em face da Prefeita de São Raimundo Nonato/PI, seja pela ausência de autorização prévia para a instaurar a investigação, uma vez que os investigadores já tinham conhecimento da possível atuação da Prefeita nos atos apurados, seja pela descoberta fortuita dessa possível atuação sem a imediata remessa dos autos ao TRF da 1ª Região, enquanto órgão competente para apreciar a questão e deliberar sobre eventual desmembramento, com a declaração de nulidade dos atos praticados na investigação e na operação policial.”



    Em 6 de agosto de 2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    Providências cumpridas.(e-doc. 13 e 16)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    A reclamante assinala desrespeito à decisão proferida na ADI 7.447/PA, na medida em que inobservado o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, afirmando que o foco das investigações era a então Prefeita do Município de São Raimundo Nonato/PI e a atual chefe do executivo municipal.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte:



    “a Sra. Carmelita Castro, então Prefeita de São Raimundo Nonato/PI, não é e nunca foi investigada nestes autos. Em nenhum momento, seja na portaria inaugural ou nos relatórios subsequentes, a gestora foi incluída no rol de investigados ou figurou como alvo de qualquer diligência. 



    O objeto do Inquérito Policial nº 1040393-07.2023.4.01.4000 (IPL 2023.0073568-SR/PF/PI) é claro, preciso e documentalmente comprovado, limitando-se a apurar irregularidades na contratação da cooperativa COOPERMAIS SAÚDE pelos municípios de Picos/PI e Regeneração/PI:



    (...)



    No curso da investigação, os elementos mais robustos e o maior volume de recursos envolvidos direcionaram o foco prioritário das primeiras medidas investigativas para a Prefeitura de Picos/PI. É natural que, em apurações complexas, a investigação se concentre inicialmente no contrato de maior materialidade e onde os indícios de fraude se mostram mais evidentes.



    Por essa razão, a Representação por Busca e Apreensão, ao resumir os fatos que justificavam as medidas cautelares, destacou seu foco principal naquele momento, sem que isso representasse uma alteração do objeto geral do inquérito. O mesmo se aplica à menção a um rol mais amplo de crimes, que reflete a evolução natural da investigação, que partiu da suspeita de fraude e peculato e descortinou indícios de lavagem de dinheiro e corrupção.



    (...)



    Portanto, é documentalmente comprovado que o escopo da investigação, desde sua introdução até a fase de execução de medidas judiciais, sempre esteve adstrito aos contratos da COOPERMAIS SAÚDE no Piauí -, não havendo que se falar em desvio de finalidade.



    A defesa, de forma deliberada, confunde o resultado da investigação com sua causa. A menção a pessoas ligadas à Prefeita de São Raimundo Nonato/PI não foi o ponto de partida da apuração, mas sim um achado fortuito, um dos elos identificados ao se aplicar a técnica de rastreamento de capitais (follow the money) sobre as movimentações do principal operador financeiro do esquema, o Sr. Gildemar Martins de Carvalho. 



    A investigação, focada no contrato de Picos/PI, identificou um dos alvos, o Sr. Gildemar Martins de Carvalho, como um operador financeiro que recebeu mais de R$ 1,5 milhão da cooperativa investigada. A apuração demonstrou que o modus operandi de Gildemar incluía a dispersão de valores para diversos empresários, agentes públicos e políticos, não se limitando a um único núcleo. 



    Foi no curso do rastreamento do dinheiro movimentado por este operador que se identificou a transação destinada à filha da Prefeita, assim como se identificaram transações para outros agentes públicos sem qualquer vínculo com o objeto principal da investigação. 



    O fato descoberto (a transação) não guarda qualquer relação com o fato apurado (a fraude nos contratos de Picos/PI). Por essa razão, não havia o que ser remetido ao TRF1, pois o declínio de competência pressupõe a descoberta de indícios da participação da autoridade no crime que se investiga, o que manifestamente não é o caso. O que se descobriu foi um fato diverso e autônomo, cuja eventual relevância criminal deverá ser apurada em procedimento próprio. 



    Acatar a lógica da defesa tornaria a apuração de esquemas complexos de lavagem de dinheiro inexequível, pois a cada transação de um operador para uma pessoa politicamente exposta, a investigação originária teria que ser paralisada e remetida a diferentes tribunais.



    (...)



    Uma vez estabelecido que a Prefeita de São Raimundo Nonato/PI não é investigada, torna-se inaplicável a tese de usurpação de competência. O surgimento de um nome de autoridade com foro em uma investigação não impõe a remessa automática dos autos, especialmente quando o fato a ele relacionado é desconexo do objeto principal. 



    O Juízo Federal de primeiro grau era, e continua sendo, o único competente para supervisionar o feito. Por consequência lógica, todas as medidas cautelares por ele autorizadas são plenamente válidas e eficazes, pois foram direcionadas aos verdadeiros investigados, todos sem prerrogativa de foro.



    Caso, em um futuro eventual e remoto, a investigação venha a produzir provas robustas da participação dolosa da Prefeita nos fatos apurados em Picos/PI, a questão será submetida ao Judiciário para deliberação sobre a remessa integral ou o desmembramento do feito, o que demonstra a plena ciência e observância das regras de competência por esta autoridade



    Com base nas informações prestadas, não se pode concluir pelo desrespeito à decisão proferida na ADI 7447, pois demonstrado que a então Prefeita do Município de São Raimundo Nonato/PI, bem com a atual não são alvos da investigação conduzida pela Polícia Federal visando apurar irregularidades na contratação da cooperativa “COOPERMAIS SAÚDE” pelos municípios de Picos/PI e Regeneração/PI.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, porquanto observado o teor da decisão emanada desta Corte no HC 245.072/SC pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente